Tribunal: TJMT
Processo: 0007476-49.2010.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
AGRAVO AO STJ INTERPOSTO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0007476-49.2010.8.11.0037
RECORRENTE(S): JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS
RECORRIDO(S): SEVERINO PASQUALI e RUI BARBOSA GUTIERRES ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 33532968, proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado.
O recurso foi inadmitido no id. 49881456.
Interposto Agravo ao STJ pela parte recorrente, este foi encaminhado àquela Instância (id. 55990962), retornando, os autos, com a decisão de id. 70247956, a qual reconhece a intempestividade do Recurso Especial e prevê, ainda, que:
“Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instancias de origem, determino a sua majoração honorários em desfavor da parte Recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.” (id. 70247956 - p. 1).
Assim, encaminhem-se os autos à comarca de origem para cumprimento da decisão de id. 70247956, proferida pela Instância Superior, com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII